Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM BUSCA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada, de acordo com a jurisprudência do STJ, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de preservar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
2. O princípio da cooperação que rege o processo civil impõe a todas as partes o dever de realizar atos tendentes a garantir a máxima eficácia do processo, porém não se presta a justificar a transferência ao juízo de um ônus que recai sobre o exequente.
3. Impõe-se o indeferimento de diligências ineficazes ou que constituam ônus do próprio credor em busca de ativos penhoráveis do executado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.